Tribunal: TJDFT
Processo: 0752565-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS. SUPOSTA PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONVOCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI E O EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em seu recurso, relembra que foi aprovada no concurso na 13a posição na lista de vagas reservadas para candidatos negros, sendo que foram convocados 12 candidatos para o curso de formação. Todavia, argumenta que os três primeiros candidatos daquela lista também possuíam nota para concorrerem nas vagas para ampla concorrência, de modo que deveriam constar na convocação para candidatos para vagas da ampla concorrência, abrindo três novas vagas para candidatos negros no curso de formação. Assim, conclui que foi aprovada em 10o lugar naquela lista, ou seja, dentro das 12 vagas para o curso de formação, de modo que a ausência de convocação afronta o seu direito subjetivo à “nomeação”. Ademais, assinala que a banca convocou 64 candidatos para o curso de formação, sendo apenas 12 candidatos negros, em afronta ao percentual de 20% estabelecido no edital. Para tanto, destaca que 20% de 64 resulta em 12,8, que deveria ensejar a convocação do número seguinte (13), conforme previsto no edital.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora foi aprovada no concurso público para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, na 13a posição na lista de candidatos negros referente ao cargo 105 – Controle Ambiental. Consta no edital do certame um total de 10 vagas para provimento, sendo 5 para ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência (PcdD), 2 para candidatos negros e 1 para hipossuficientes. Ainda, o edital previa outras 50 vagas para cadastro de reserva (25 – ampla concorrência; 10 PcD; 10 negros; 5 hipossuficientes). Ainda, por ocasião do curso de formação foram convocados 12 candidatos negros, sendo que a parte autora defende que 3 deles estavam aprovados dentro das vagas para ampla concorrência, de modo que, nos termos da lei e do edital, deveriam ser computados na lista de ampla concorrência, e não de candidatos negros.
IV. A Lei no 12.990/2014 estabelece que: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União , na forma desta Lei. (...) § 2o Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). (...) Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. Ainda, o edital do concurso estabelece que: “8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. (...) 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros.”
V. Não obstante o item 8.13 do edital que estabelece a inclusão de candidatos negros na lista de ampla concorrência quando aprovados dentro das vagas, não prospera a tese de parte autora de que existiriam três candidatos negros aprovados dentro das vagas para ampla concorrência. Isso porque o cadastro de reserva não se confunde com as vagas para efetivo provimento, sendo que o edital somente estabelecia 5 vagas para ampla concorrência, enquanto que o candidato aprovado em primeiro lugar na lista daqueles que concorreram às vagas reservadas para candidatos negros constava apenas na 10a colocação para ampla concorrência. Ou seja, fora do número das vagas para ampla concorrência. Desse modo, não há que se acolher a pretensão da parte autora para a retirada dos três primeiros classificados na lista de aprovados nas vagas para candidatos negros mediante remanejamento para as vagas de ampla concorrência. Portanto, inexiste a alegada afronta aos termos da lei e do edital, tampouco existindo violação a suposto direito subjetivo da parte autora.
VI. Quanto às vagas a serem preenchidas por candidatos negros, o edital estabeleceu no seu item 8.2 que “Ficam reservadas 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas negras”. Todavia, inexiste a alegada violação àquele percentual. Isso porque, ao contrário do que alega a parte autora, não ocorreu a convocação do total de 64 candidatos para o curso de formação. A análise do edital no 07/2023, referente à primeira convocação para o curso de formação permite apurar um total de 60 candidatos convocados para o curso de formação referente ao cargo 105, sendo 12 candidatos negros (respeitada a exigência de 20%), conforme ID 57881279. Ainda que tenha ocorrido uma posterior convocação de uma candidata da lista de ampla concorrência em edital subsequente, cuida-se apenas de segunda chamada, estabelecida para completar as vagas em face daqueles que não compareceram na primeira chamada (ID 57881278 item 1.3).
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.